Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. VALIDADE DAS ALEGAÇÕES DA VÍTIMA. PROTEÇÃO DO RÉU. DECLARAÇÕES EM FASE INVESTIGATIVA. MAIOR PRESTÍGIO. FRAÇÃO IDEAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato, ameaça e descumprimento de medida protetiva.
2. A defesa requer absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e fixação de regime mais brando.
3. O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime de lesão corporal e por novo episódio de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são a seguinte: i) verificar se as provas nos autos são suficientes para a condenação do réu, ii) verificar a validade das alegações da vítima, verificando-se sua intenção de proteger o réu; iii) verificar a fração ideal de majoração da pena na primeira fase da dosimetria; iv) verificar o regime que deve ser imposto para o início de cumprimento da pena
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a vítima modificou sua versão dos fatos em juízo para proteger o réu, cabível dar maior prestígio à versão dos fatos que a vítima apresentou na fase de inquérito.
4. Uma vez que os autos estão carreados com provas testemunhais, declaração da vítima e mídias digitais a fim de comprovar os crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os respectivos delitos.
5. Em razão do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e acompanhando pelas demais turmas desta Egrégia Corte, admite-se que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
6. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos
7. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
8. Correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, uma vez constatada que a pena foi fixada acima de 4 anos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso da acusação conhecido e provido.